Tribunal: TJMT
Processo: 1087266-85.2024.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087266-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCINEIDE DA CONCEICAO BARBOSA - CPF: 998.829.901-00 (RECORRENTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), LIENIR GUIMARAES VELOSO - CPF: 567.834.501-04 (RECORRENTE), ANA BEATRIZ GUIMARAES CELESTINO - CPF: 016.043.391-60 (RECORRENTE), WELLIDA LORRAYNE BARBOSA CARVALHO - CPF: 056.307.881-24 (RECORRENTE), MICHAEL DOUGLAS BARBOSA CARVALHO - CPF: 054.246.161-78 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO. ALTERAÇÃO DE VOO POR COMPANHIA AÉREA. DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA CUMPRIDOS. REACOMODAÇÃO ACEITA PELO CONSUMIDOR. TRANSTORNO NO CHECK-IN SOLUCIONADO. MERO ABORRECIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A responsabilidade solidária na cadeia de consumo não é absoluta e deve ser aferida à luz do efetivo cumprimento dos deveres de informação e assistência.

2.

A aceitação livre e informada de reacomodação pelo consumidor afasta a responsabilização do fornecedor por consequências previsíveis e inerentes à opção exercida.

3.

Transtorno momentâneo no check-in de hotel, prontamente solucionado, configura mero aborrecimento e não enseja dano moral.

4.

É cabível multa do art. 1.021, §4º, do CPC quando o agravo interno se revela manifestamente infundado.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por LUCINEIDE DA CONCEIÇÃO BARBOSA CARVALHO, LIENIR GUIMARÃES VELOSO, ANA BEATRIZ GUIMARÃES CELESTINO e WELLIDA LORRAYNE BARBOSA CARVALHO contra decisão monocrática proferida em 07/11/2025, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Os agravantes adquiriram pacote turístico para Porto Seguro/BA, com saída inicialmente prevista para março de 2024. A companhia aérea GOL alterou unilateralmente o voo em janeiro de 2024, antecipando a saída e incluindo conexão longa em Guarulhos/SP.

A agência CVC comunicou a alteração em fevereiro de 2024, oferecendo alternativas aos consumidores: remarcação com conexão, remarcação para data posterior ou reembolso integral. Os consumidores optaram pela primeira alternativa.

Durante a conexão em São Paulo, os agravantes relatam ter enfrentado problemas no check-in do Hotel Ibis Guarulhos, alegando ausência de reserva válida, o que os teria obrigado a arcar com despesas de hospedagem, alimentação e transporte.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a CVC ao pagamento de danos materiais e morais. A decisão monocrática reformou a sentença, entendendo que a agência cumpriu adequadamente seus deveres de informação e assistência, e que os transtornos configuraram mero aborrecimento.

Os agravantes sustentam ausência de dialeticidade do recurso inominado, falha na prestação de serviços pela agravada e configuração de danos morais e materiais indenizáveis.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026